Tribunal: TJSP
Processo: 1005386-77.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Decadência e prescrição, afastadas – Prazo prescricional – Incidência do artigo 205 do CC – Causa madura para análise do mérito – Aplicação do artigo 1.013, §4o, do CPC – Indenização por Danos Morais – Adquirente que não foi informado de que na sua área "privativa" seriam instaladas caixa de inspeção/passagem do condomínio – Danos configurados – Transtornos que

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Decadência e prescrição, afastadas – Prazo prescricional – Incidência do artigo 205 do CC – Causa madura para análise do mérito – Aplicação do artigo 1.013, §4o, do CPC – Indenização por Danos Morais – Adquirente que não foi informado de que na sua área "privativa" seriam instaladas caixa de inspeção/passagem do condomínio – Danos configurados – Transtornos que ultrapassam os meros dissabores – Indenização pelos Danos Materiais decorrentes da desvalorização do imóvel – Procedência – Apuração do "quantum" deverá ser feita em fase de cumprimento de sentença, por meio de perícia técnica – Sucumbência carreada à ré – Majoração da verba honorária – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005386-77.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JEFFERSON
DANIEL ESTEVAM, é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-77.2020.8.26.0071 -Voto no 44082
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Apelação no 1005386-77.2020.8.26.0071 Voto no 44082.
Comarca: Bauru 7a Vara Cível.
Apelante: Jefferson Daniel Estevam.
Apelados: MRV Engenharia e Participações S/A.
Natureza da Ação: Compra e Venda Vícios de Construção.
Ementa: Compra e Venda de Imóvel
Decadência e
prescrição, afastadas Prazo prescricional Incidência
do artigo 205 do CC
Causa madura para análise do
mérito
Aplicação do artigo 1.013, §4o, do CPC

Indenização por Danos Morais Adquirente que não foi
informado de que na sua área “privativa” seriam
instaladas caixa de inspeção/passagem do condomínio –
Danos configurados
Transtornos que ultrapassam os
meros dissabores
Indenização pelos Danos Materiais
decorrentes da desvalorização do imóvel
Procedência
Apuração do “quantum” deverá ser feita em fase de
cumprimento de sentença, por meio de perícia técnica
Sucumbência carreada à ré
Majoração da verba
honorária Recurso parcialmente provido.
Adotado o relatório de fls. 350/351, acrescenta-se ter, a presente ação
de indenização por danos materiais c.c. danos materiais entre as partes acima
referidas, sido extinta pelo reconhecimento da decadência e prescrição, nos
termos do artigo 487, II, do CPC, conforme fls. 351/352, recorrendo a parte
autora, pelas razões expostas às fls. 354/368, com vistas à reforma da sentença,
com resposta da ré às fls. 373/389.
Recurso tempestivo e preparado, fica recebido em seus regulares
efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relato necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-77.2020.8.26.0071 -Voto no 44082
3
Segundo se depreende o autor ajuizou a presente demanda sob o
argumento de que adquiriu um imóvel da apelada, com o atrativo de que ele
seria dotado de uma área denominada “giardino”, tendo sido surpreendido pela
presença de caixas de contenção no referido espaço, motivo pelo qual ante a
impossibilidade de usufruir dele, como prometido, requereu indenização pelos
danos materiais e morais sofridos.
A r. sentença, contudo, extinguiu o feito pelo reconhecimento de
ocorrência de decadência com relação ao pedido de indenização por dano
material, nos termos do artigo 26 do CDC e de prescrição com relação ao pedido
de indenização por danos morais, por aplicação do artigo 206, §3o, V, do CC,
motivo do inconformismo ora analisado.
Razão assiste ao apelante.
Isto porque o prazo aplicável à espécie é aquele previsto no artigo
205 do CC, ou seja, dez anos, tendo em vista que o pedido envolve
inadimplemento contratual e, em razão do referido inadimplemento, surge para
o autor a pretensão indenizatória, sujeita a prazo prescricional.
Saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou em sede
de Embargos de Divergência o entendimento no sentido de que a
responsabilidade contratual se sujeita ao prazo prescricional de dez anos
previsto no art. 205 do Código Civil, inaplicável o prazo trienal do art. 206, § 3o,
do CC (EREsp 1281594-SP, Corte Especial, rel. Min. Benedito Gonçalves, rel. p/
Acórdão Min. Felix Fischer, j. 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
Deste modo, de rigor seja afastada a extinção do feito e, apesar disso,
não se determinará a devolução dos autos ao primeiro grau, pois, admissível,
desde logo, a análise do mérito da demanda, por esta C. Câmara, com
fundamento no artigo 1.013, § 4o, do CPC, aplicável ao caso, até e porque os
elementos coligidos permitem a formação do convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-77.2020.8.26.0071 -Voto no 44082
4
Relevante salientar que a cassação da sentença, com a determinação
de retorno dos autos à primeira instância, no caso, implicaria em desperdício de
tempo e da própria atividade jurisdicional, o que, sem sombra de dúvidas,
vulnera a garantia constitucional da duração razoável do processo.
Pois bem.
Verifica-se que o autor adquiriu da ré a unidade 101 do Bloco 3 do
empreendimento denominado “Terra Brasilis
Residencial Guanabara”, em
razão da vantagem que lhe foi apresentada, uma vez que possui espaço externo
que poderia ser utilizado, conforme propaganda veiculada. No entanto, foi
surpreendido pela existência de caixa de passagem na referida área privativa, o
que impossibilita a utilização tal como prometida.
Cumpre observar que se trata de verdadeira relação de consumo a
estabelecida entre os litigantes e, por conseguinte, de rigor a incidência das
normas do Código de Defesa do Consumidor.
Não resta dúvida de que o autor adquiriu a referida unidade por
possuir uma característica diferenciada das demais unidades ali
comercializadas, contando com área aberta privativa, por estar localizada no
andar térreo do edifício.
No entanto, a existência de tais caixas, que servem não somente à
unidade, mas ao condomínio como um todo, obriga o proprietário a abrir as
portas de sua casa, sempre que assim for solicitado, em prol da coletividade,
pouco importando para o deslinde desta causa o fato de terem sido instaladas
em conformidade com as normas, ou não, posto que o que se discute é o
fornecimento de informação clara acerca da instalação delas na área privativa
do autor.
Conquanto a apelante afirme que a existência da caixa de passagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-77.2020.8.26.0071 -Voto no 44082
5
constava do projeto inicial, o qual foi seguido à risca e o imóvel entregue em
perfeitas condições de uso e moradia, é certo que a os transtornos advindos da
existência de caixas, sejam de inspeção ou de passagem, na área externa da
unidade são patentes, posto que o simples fato de estarem lá e obrigar o
proprietário a possibilitar o acesso de empresas responsáveis pela limpeza e
manutenção delas já é suficiente para tanto.
A realização de vistoria no ato de recebimento do imóvel, sem
qualquer ressalva acerca da existência das caixas, não serve para afastar tal
assertiva, uma vez que o consumidor, leigo, não entende a dimensão do
problema ao ver aquela “tampa” em seu “quintal”, percebendo as perturbações
advindas de sua existência ali, apenas com o passar do tempo, como se denota
da fotografia juntada à fl. 126.
Deste modo, ressalvado o entendimento deste Relator, no sentido de
ser incabível a indenização a título de danos morais pelas frustrações advindas
dos compromissos de compra e venda de imóveis, em geral, no presente caso é
de rigor o reconhecimento de que os transtornos experimentados pelos autores
ultrapassaram os meros dissabores.
Assim, reconhecido o dever de indenizar, por configurados os danos
morais, resta apurar o respectivo “quantum”.
Conforme citado Humberto Theodoro Júnior,
“Se, à falta de critérios objetivos, o juiz tem de se valer da prudência para
atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão
econômica da indenização pelo dano moral, o certo é que o valor da
condenação, como princípio geral, 'não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo' (TJMG, AP.87.244-3, Rel. Des. Bady Curi, ac.9-4-1992, in
Jurisprudência Mineira 118/161)” 1.
1 Dano Moral, ed. Juarez de Oliveira p.38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-77.2020.8.26.0071 -Voto no 44082
6
Note-se que, em 1914, nosso Supremo Tribunal Federal teve
oportunidade de apreciar a matéria, asseverando o julgado, já àquela época,
que,
“A necessidade jurídica de ressarcir essa espécie de ofensas à pessoa
singular é geralmente admitida no atual estado do direito”, tanto que 'A
jurisprudência dos mais abalizados tribunais contemporâneos tem
consagrado o direito á indenização por danos puramente morais', acabando
por concluir, no tocante à dificuldade atinente à fixação da indenização, com
o seguinte, que, de certa forma, vai ao encontro do acima referido, quanto
ao fundamento da indenização por dano moral: 'O juiz tem um poder
discricionário para determinar a indenização que deve ser, sempre,
atendendo-se às considerações individuais, uma justa compensação do
prejuízo sofrido, e não uma fonte de enriquecimento'” 2.
Ainda e como pondera Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada
síntese de Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização
devem ser os seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com
outros danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral
não está sujeito a cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos
puramente matemáticos; devem ser levados em conta as condições pessoais
de quem será indenizado, os padecimentos causados, as circunstâncias
traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que afetam a vítima e,
finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 3 .
Outrossim,
“[...] a cota estimação da indenização por dano moral jamais poderá ser
feita levando em conta apenas o potencial econômico da empresa
demandada. É imperioso cotejar-se também a repercussão do ressarcimento
sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja
proporcionada
como decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo

'Satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa' (Ap. 142.932-1-3, Rel. Des. Urbano Ruiz, ac. 21-5-1991, in RT
2 Revista dos Tribunais, Ano III, São Paulo, vol. XI, no 1, os. 35 e seguintes, no 1.723
3 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-77.2020.8.26.0071 -Voto no 44082
7
675/100)” 4 .
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para o dano
moral, que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade,
com sua função integradora, na esteira do ensinamento do Ministro Ruy Rosado
de Aguiar 5 e com o fim de, conforme ensinam Carlos Alberto Menezes Direito e
Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance, o significado, a
importância do dano e (...) a intensidade da culpa”6, buscar a cabível proporção
entre a conduta lesiva e a indenização adequada.
No caso, o autor pediu fosse fixada indenização a tal título em
R$20.000,00. Contudo, tal valor se mostra exagerado, motivo pelo qual fixa-se
tal indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), valor condizente com a situação,
suficiente a indenizá-lo, sem ensejar seu enriquecimento indevido. Referido
valor deverá ser atualizado a partir desta fixação, incidindo juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação.
Do mesmo modo e por tudo quanto foi dito até o momento, procede o
pedido de indenização pelo dano material decorrente da desvalorização do
imóvel pela existência das referidas caixas em sua área privativa.
Contudo, não existem nos autos parâmetros seguros para fixação da
referida indenização, o que torna necessária a realização de perícia técnica com
vistas à apuração da efetiva desvalorização do imóvel se comparado a outro,
também “giardino”, que não possua caixas em sua área externa ou, na falta de
imóvel em tais condições, se comparado a um imóvel de 1o andar no mesmo
empreendimento.
4 Dano Moral Humberto Theodoro Jr. - 3a edição Ed.Juarez de Oliveira, p. 37
5 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri
Filho, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira,
ps. 334 e segtes., n. 3
6 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps.
337/338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-77.2020.8.26.0071 -Voto no 44082
8
Referida perícia deverá ser realizada na fase de cumprimento de
sentença, cujos custos deverão ser carreados às duas partes, na proporção de
50% para cada, por aplicação do artigo 95, “caput”, do CPC, já que houve
pedido expresso formulado pelo autor, às fls. 343, para sua realização e, ainda,
está sendo aqui determinada.
Portanto, em resumo, dá-se provimento ao apelo do autor, para o fim
de afastar a extinção decretada e julgar procedente a demanda, condenando a
requerida ao pagamento de indenização pelo dano material experimentado, cuja
apuração deverá ocorrer em fase de cumprimento de sentença e ao pagamento
de indenização por dano moral, ora fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),
invertendo-se os ônus sucumbenciais, motivo pelo qual a apelada deverá arcar
com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária devida ao patrono do autor, majorada para 12% do valor atualizado
da causa, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.
Ressalte-se que, embora a condenação pelos danos morais tenha se
dado em valor inferior ao pretendido, não há que se falar em sucumbência
recíproca consoante já pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
editando a Súmula 326, cujo enunciado vem a seguir transcrito:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível dar-se parcial
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo
o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição
diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual
prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido
a matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005386-77.2020.8.26.0071 -Voto no 44082
9
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre os
litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator